Tribunal: TJDFT
Processo: 0032913-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de integração do acórdão, por meio do julgamento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de que seja procedida à fixação e majoração dos honorários de advogado de acordo com os percentuais previstos no art. 85, parágrafos 3o, 5o e 11, do CPC
2. Nas causas em que o Distrito Federal for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar, de modo escalonado, os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.
3. Os honorários de advogado devem ser majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.